Tribunal: TJSP
Processo: 2314099-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. Decisão que manteve as astreintes arbitradas nos autos principais. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da executada. Pretensão de que as astreintes sejam extintas ou, ao menos, reduzido o seu valor a patamares proporcionais e razoáveis. Possibilidade. Multa cominatória não possui natureza de punição, mas tão somente de medida legítima de coação, objetivando

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. Decisão que manteve as astreintes arbitradas nos autos principais. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da executada. Pretensão de que as astreintes sejam extintas ou, ao menos, reduzido o seu valor a patamares proporcionais e razoáveis. Possibilidade. Multa cominatória não possui natureza de punição, mas tão somente de medida legítima de coação, objetivando forçar o devedor a satisfazer prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea. Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Afigura-se prudente a redução da multa, mantida, contudo, sua incidência. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.